Tribunal: CARF
Processo: 11128.720871/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720871/2017-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.836 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
ALEPH LOG TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/04/2014
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
Configura-se a preterição ao direito de defesa, alegada pela recorrente, por
decisão que não examina os específicos protestos apresentados na peça
impugnatória, havendo-se que declarar a sua nulidade e determinar o retorno
dos autos à primeira instância, para que nova decisão seja proferida, sob pena
de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para o fim de declarar a nulidade da decisão
recorrida, com o retorno dos autos à DRJ, para que outra decisão seja proferida, reportando-se
expressamente ao caso concreto em julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Régis Venter.
Relatório
Trata-se de processo inaugurado para recepcionar auto de infração que constituiu
crédito tributário de multa regulamentar prescrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720871/2017-80
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.836 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720871/2017-80

Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, no valor de R$
5.000,00, devida em face do “atraso nas informações prestadas pelo sujeito passivo sobre veículo
ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute”.
A infração havida encontra-se assim descrita pela autoridade fiscal:

E, a partir das fl. 30, encontram-se acostados os elementos de prova (documentos
factuais) da infração autuada.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento por meio de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), com o acesso ao teor dos documentos (Auto de Infração e
Comunicação) ocorrido em 19/04/2017 (fls. 40/42). E, em 12/05/2017, solicitou juntada ao
processo de sua peça impugnatória (fls. 43 e seguintes).
A impugnação protocolada foi objeto de julgamento pela 4a Turma da DRF RJO,
na Sessão de 21/12/2017, ocasião em que seus membros decidiram, por unanimidade de votos,
“DEIXAR DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, e considerar devida a exação no montante de R$
5.000,00”.
Em 21/02/2018, a impugnante foi cientificada da decisão, novamente por meio de
seu DTE (fl. 85), tendo solicitado juntada aos autos do seu recurso voluntário em 23/03/2018
(fls. 87 e seguintes), por meio do qual reporta-se à decisão recorrida nos termos postos à fl. 78 do
processo, que segue “colacionada”:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.836 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720871/2017-80

E, após estes dizeres, conclui requerendo o conhecimento do seu tempestivo
recurso e “o reexame da matéria, das razões de fato e de direito oferecidas para, ao final,
reformar a decisão exarada em 1o grau, pela 4a Turma da DRJ/DJO (sic), através do acórdão
anteriormente identificado, cancelando a penalidade imputada e considerando indevido o crédito
tributário lançado” (fl. 91).
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendido os requisitos de admissibilidade, o recurso encontra-se hábil à
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
Como relatado, o recurso apresentado reporta-se expressamente aos termos da
decisão recorrida que “deixou de receber as razões preliminares” nele aduzidas, bem como
descartou suas alegações “sem maiores justificativas ou embasamento legal, o que prejudica o
recurso ora interposto”.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.836 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720871/2017-80

Razão assiste à recorrente.
Com efeito, da leitura da peça impugnatória ao lançamento, observa-se que a
impugnante pleiteou a aplicação, à espécie, do comando contido no art. 112 do CTN, alegou boa-
fé, ausência de embaraço ou de lesão ao Erário, violação ao princípio da razoabilidade, bem
como ao princípio da reserva legal (quanto à multa aplicada) e, por fim, igualmente demandou a
aplicação ao caso, do art. 40 da Lei no 12.350, de 2010, que tratou da denúncia espontânea, para
fins de exclusão da incidência da multa guerreada.
De outro giro, da leitura do voto que concluiu pela improcedência do reclamo, o
que se observa é uma conhecida decisão padrão, que foi utilizada recorrentemente por aquele
colegiado em diversos lançamentos desta penalidade (atraso na prestação de informações de
desconsolidação de cargas importadas desembaraçadas nos portos brasileiros), que são do
conhecimento deste colegiado. A decisão recorrida resultou, assim, de um procedimento de
“julgamento em lote”, não se atentando para as especificidades fáticas do caso concreto,
tampouco para os específicos protestos apresentados pelas variadas peças impugnatórias.
De fato, ao se reportar às “preliminares trazidas pela interessada”, a decisão
recorrida as afasta ao tratá-las, genericamente, como “arguições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade não afetas ao julgador administrativo”, arguições essas não presentes na
impugnação acostada ao processo em julgamento. E diversos outros pontos abordados na
decisão recorrida (ilegitimidade passiva, inexistência de responsabilidade, relevação de
penalidades, etc) igualmente não foram pontuados pela impugnante.
De resto, referida decisão padrão, que pretendeu abarcar todo o tipo de alegação
possível nos recursos trazidos a julgamento nos diferentes processos, passou a fundamentar a
procedência dos lançamentos à vista da legislação regente, devidamente nela justificada, para ao
final concluir que “o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF (sic) no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve ser
mantido na presente autuação”. Veja-se que a própria conclusão chegada demonstra a dubiedade
da decisão tomada: enfim, o que deve ser mantido na presente autuação é o lançamento
extemporâneo do conhecimento eletrônico?? Por certo que não.
Pois bem.
Como é cediço, o art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72 (PAF), prescreve que
“são nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa”. E a decisão que não se reporta especificamente ao caso concreto incorre em
preterição ao direito de defesa. De fato, não tendo sido “ouvido” o acusado (ao desconhecer os
específicos termos apresentados em sua impugnação), configurada está a preterição do direito de
defesa.
Quanto ao ponto, tenho que o cerceamento de defesa deve ser alegado pela parte
recorrente, que deve demonstrar o efetivo prejuízo havido no caso concreto, mas pode ser
eventualmente superado pelo pleno exercício da defesa em sede recursal. Com efeito, ainda que
as nulidades processuais sejam matérias de ordem pública, penso que não cabe ao julgador
decretar de ofício a ocorrência do prejuízo à defesa se, no caso concreto, a parte não se mostra
prejudicada.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.836 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720871/2017-80

No caso agora em apreço, como visto, a recorrente expressamente se contrapõe ao
fato de não ter sido “ouvida” no julgamento recorrido, pleiteando, ao final, “o reexame da
matéria, das razões de fato e de direito oferecidas”. Demais disso, igualmente assevera que a
falta da análise dos pontos apresentados na peça impugnatória “prejudica o recurso ora
interposto”. De fato, como relatado, o recurso apresentado se limitou a protestar contra a decisão
recorrida, que não analisou suas alegações.
Ora, o “reexame da matéria”, pleiteado no recurso, há que ser feito pela instância
a quo, que deixou de assim proceder no caso concreto, sob pena de supressão daquela instância
de julgamento. Em outros termos, eventual “reexame da matéria” por este colegiado só poderá
ocorrer após o efetivo exame da matéria pela instância de piso, no caso de, expressa e
concretamente, não serem acatados os termos postos no primeiro recurso (a impugnação).
Assim é que, configurada a preterição do direito de defesa no caso concreto,
expressamente arguida no recurso sub analisis, entendo que este colegiado deve declarar a
nulidade da decisão recorrida, forte no que dispõe o art. 61 do mesmo Decreto no 70.235/72,
verbis:
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Nesse exato sentido já decidiu este colegiado, por meio do seu Acórdão no 3001-
000.804, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. NULIDADE CARACTERIZADA. CONVENIÊNCIA
DE EVITAR-SE ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A decisão de 1a instância deve referir-se expressamente às razões de defesa suscitadas
pelo impugnante contra todos as exigências (art. 31 do Decreto 70.235/1992 (sic).
Anula-se a decisão recorrida que decidiu por fundamentos estranhos aos autos e
principalmente à impugnação do sujeito passivo, para que outra seja proferida na boa e
devida forma, para evitar-se cerceamento ao direito de defesa da parte por supressão de
instância.
Nesse mesmo sentido recentemente julgou a 3a Turma Extrordinária da 2a Seção
de Julgamento deste CARF. Veja-se a ementa do julgado (Acórdão no 2003-002.970):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento enseja a
declaração de nulidade da decisão de primeira instância, com o retorno do processo à
Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena de supressão de
instância e cerceamento de defesa.
Com efeito, a jurisprudência deste CARF é farta em decisões pela declaração da
nulidade da decisão recorrida quando caracterizado, no caso concreto, o cerceamento do direito
de defesa, preservando a competência originária da instância de piso para apreciação da
reclamação interposta contra o lançamento tributário, sob pena de supressão de instância.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.836 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720871/2017-80

Da conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para o fim de declarar
a nulidade da decisão recorrida, como o retorno dos autos à instância a quo, para que outra
decisão seja proferida, reportando-se expressamente ao caso concreto em julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital